Tribunal: TJES
Processo: 0002604-73.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO EM PEÇA DE VEÍCULO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – SEM PROVA DE FATO EXTINTITVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – RESPONSABILIDADE POR DANO MATERIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Este eg. Tribunal de Justiça reiteradamente reconhece que a regra de inversão do ônus da prova contida no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor não é aplicada a todos os casos automaticamente, pois sua incidência depende da verossimilhança das alegações e da condição de hipossuficiência do consumidor.

2.
As regras de distribuição do ônus da prova são aplicadas à fase de instrução, e não de julgamento, de modo que, não tendo sido expressamente invertido o ônus probatório, a instrução se dá de acordo com a regra geral prevista no artigo 373 do CPC, que atribui ao autor o ônus de produzir provas dos fatos constitutivos do direito alegado.

3.
Caso concreto em que a parte autora requereu, de forma expressa na peça inicial, a inversão do ônus da prova. Sendo assim, por ter sido julgada improcedente a demanda com base na regra geral de distribuição do ônus probatório, sem que fosse apreciado o pedido de inversão, estaria caracterizado, em um primeiro momento, o cerceamento de defesa capaz de ensejar a declaração de nulidade da r. sentença.

4.
Ocorre que, neste caso específico, a despeito de ter sido aplicada a regra geral de distribuição do ônus da prova sem a análise do pedido de inversão formulado pelo autor, a detida análise dos autos revela que a parte ora apelada reconheceu o direito alegado pelo autor no ofício de fl. 62.

5.
Diante disso, considerando que a nulidade de atos processuais só deve ser declarada quando evidente o prejuízo, e considerando, ainda, a existência de prova suficiente à conclusão de que o dano material suportado pelo apelante decorre do defeito na peça vendida pela empresa apelada (ofício de fl. 62), faz-se necessária a reforma da r. sentença para que seja imposta à apelada a obrigação de indenizar.

6.
Quantos aos danos morais, na esteira do entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há que se reconhecer no caso em análise, notadamente porque somente o ato ilícito capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, onfendendo-a de maneira relevante, enseja indenização. (AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).

7.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002604-73.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO BATISTA TEIXEIRA

APELADO: PINHEIRO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO EM PEÇA DE VEÍCULO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – SEM PROVA DE FATO EXTINTITVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – RESPONSABILIDADE POR DANO MATERIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Este eg. Tribunal de Justiça reiteradamente reconhece que a regra de inversão do ônus da prova contida no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor não é aplicada a todos os casos automaticamente, pois sua incidência depende da verossimilhança das alegações e da condição de hipossuficiência do consumidor.

2.
As regras de distribuição do ônus da prova são aplicadas à fase de instrução, e não de julgamento, de modo que, não tendo sido expressamente invertido o ônus probatório, a instrução se dá de acordo com a regra geral prevista no artigo 373 do CPC, que atribui ao autor o ônus de produzir provas dos fatos constitutivos do direito alegado.

3.
Caso concreto em que a parte autora requereu, de forma expressa na peça inicial, a inversão do ônus da prova. Sendo assim, por ter sido julgada improcedente a demanda com base na regra geral de distribuição do ônus probatório, sem que fosse apreciado o pedido de inversão, estaria caracterizado, em um primeiro momento, o cerceamento de defesa capaz de ensejar a declaração de nulidade da r. sentença.

4.
Ocorre que, neste caso específico, a despeito de ter sido aplicada a regra geral de distribuição do ônus da prova sem a análise do pedido de inversão formulado pelo autor, a detida análise dos autos revela que a parte ora apelada reconheceu o direito alegado pelo autor no ofício de fl. 62.

5.
Diante disso, considerando que a nulidade de atos processuais só deve ser declarada quando evidente o prejuízo, e considerando, ainda, a existência de prova suficiente à conclusão de que o dano material suportado pelo apelante decorre do defeito na peça vendida pela empresa apelada (ofício de fl. 62), faz-se necessária a reforma da r. sentença para que seja imposta à apelada a obrigação de indenizar.

6.
Quantos aos danos morais, na esteira do entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há que se reconhecer no caso em análise, notadamente porque somente o ato ilícito capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante, enseja indenização. (AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).

7.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo ao julgamento de seu mérito.

Na origem, RICARDO BATISTA TEIXEIRA ajuizou ação indenizatória em face de PINHEIRO COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA EPP com o objetivo de que fosse a empresa requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais que, segundo o autor, são decorrentes do defeito apresentado pela peça por ele adquirida para solucionar um problema em seu veículo.

Finda a fase de instrução, o magistrado julgou improcedentes os pedidos autorais sob os seguintes fundamentos:

“[...] Cinge-se a controvérsia em aferir a existência de defeito na peça junta homocinética adquirida pelo autor no estabelecimento do réu, bem como sua relação com o prejuízos que teriam sido percebidos pelo autor e o dever de reparação por parte do réu.

Compulsando os autos, observo que foram produzidas nos autos provas documental e oral, sendo que a documental englobou fotografias da peça supostamente defeituosa, bem como laudo de avaliação emitido pela empresa fabricante de peça e a prova oral foi consubstanciada na oitiva da testemunha arrolada pela parte autora, qual seja o mecânico que realizou o serviço de substituição a peça antiga pela peça nova adquirida.

É de se dizer, desde logo, que não obstante as provas prefaladas, não há como atestar a existência de defeito na peça adquirida pelo autor no estabelecimento requerido, tampouco que o suposto defeito teria ocasionao os alegados estragos no veículo a que ora se reclama.

In casu
, tem-se a avaliação técnica produzida pela fabricante, acostada às fls. 50/57, concluiu que a quebra da peça não foi acarretada por defeito de fabricação e que poderia ter sido provocada por desgaste encontrado no conjunto do referencial, falta de encaixe que provoca excesso de esforço. Contudo, além da referida prova ter sido produzida de forma unilateral, entendo que o laudo emitido não é capaz de comprovar a inexistência de defeito da peça, decerto pela ausência de maiores fundamentações técnicas, tal comprovação desafia maior investigação por meio de perícia técnica pormenorizada.

Do mesmo modo, a prova oral produzida pelo autor, consubstanciada na oitiva do mecânico, Sr. Josias Couto Schuontz, que realizou o serviço de substituição a peça no veículo também não é capaz de evidenciar a existência de defeito na peça, especialmente, pois em que pese possuir experiência profissional, não trouxe aos autos informações técnicas e precisas acerca da peça e da dinâmica do ocorrido.

Ademais, o que vislumbro dos autos é a tentativa do autor de imputar a responsabilidade ao réu, apontando a existência de defeito na peça adquirida, e do réu de atribuir a responsabilidade pelo ocorrido ao mecânico que realizou o serviço, afastando, deste modo, sua responsabilidade, sendo que nenhuma das partes logrou êxito na comprovação de suas alegações.

Desse modo, resta impossível constatar se realmente tratava-se de peça defeituosa ou se o estrago no veículo do autor foi causado pelo mal encaixe da peça no momento de sua substituição, diga-se falha na prestação do serviço do mecanico.

Por fim, quanto ao pleito indenizatório, porquanto sua análise e eventual procedência estão intrinsecamente ligados à existência ou não de defeito na peça, resta prejudicada sua análise, posto que não há como aferir os requisitos inerentes à responsabilidade civil”.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, por meio do qual alega, em síntese, que
(i)
deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova;
(ii)
documentos colacionados aos autos pela própria apelada atestam o defeito da peça vendida ao apelante, razão pela qual não se faz necessária a prova pericial;
(iii)
a análise técnica da peça defeituosa não pode servir como prova para afastar a responsabilidade da apelada, pois foi realizada de forma unilateral.

Pois bem. Adianto que, após analisar detidamente o feito, conclui pela necessidade de reforma parcial da r. sentença objurgada, pelas razões que passo a expor.

De plano, cabe ressaltar que este eg. Tribunal de Justiça reiteradamente reconhece que a regra de inversão do ônus da prova contida no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor não é aplicada a todos os casos automaticamente, pois sua incidência depende da verossimilhança das alegações e da condição de hipossuficiência do consumidor.

Importante ressaltar, ainda, que as regras de distribuição do ônus da prova são aplicadas à fase de instrução, e não de julgamento, de modo que, não tendo sido expressamente invertido o ônus probatório, a instrução se dá de acordo com a regra geral prevista no artigo 373 do CPC, que atribui ao autor o ônus de produzir provas dos fatos constitutivos do direito alegado. (Nesse sentido: AC 5006703-78.2021.8.08.0048, TJES, 1ª Câmara Cível, Relator Des. Convocado Aldary Nunes Junior, julgado em 29/08/2024)

Não desconsidero o fato de que a parte autora requereu, de forma expressa na peça inicial, a inversão do ônus da prova. Sendo assim,
por
ter sido julgada
improcedente a demanda com base na regra geral de distribuição do ônus probatório,
sem que fosse apreciado o pedido de inversão
,
estaria caracterizado, em um primeiro momento, o cerceamento de defesa capaz de ensejar a declaração de nulidade da r. sentença. Tal entendimento é corroborado pelos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. 1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes; 2. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. (AC 5001795-75.2022.8.08.0069, TJES, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 29/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CPC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas.” (STJ, REsp 1.286.273-SP, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 08/06/2021). 2. No caso concreto, a conclusão do magistrado de primeiro grau pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor apenas no momento da sentença causou prejuízo ao apelante, notadamente porque não houve manifestação quanto à dinâmica de distribuição do ônus da prova durante o trâmite processual. 3. Em outras palavras, decidir pela aplicação do CDC e inversão ou não do ônus da prova é regra dinâmica de procedimento/instrução, e não regra estática de julgamento, devendo ser comunicado às partes antes da etapa instrutória, sob pena de cerceamento de defesa. 4. Recurso provido. (AC 0005552-46.2013.8.08.0048, TJES, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 24/09/2024)

Ocorre que, neste caso específico, em que pese a defesa da empresa requerida tenha sido elaborada sob o argumento de que “
houve imperícia na substituição da peça em questão
”, a própria empresa juntou aos autos o ofício de fl. 62, no qual a funcionária da requerida (Sr.ª Sabrina Rosa) declara que o Sr. Edicarlos Hoffman, representante da fornecedora Decar, “
esteve na oficina para fazer análise da peça e constatou que o cliente estava com razão
”.

Assim, a despeito de ter sido aplicada a regra geral de distribuição do ônus da prova sem a análise do pedido de inversão formulado pelo autor, a detida análise dos autos revela que a parte ora apelada reconheceu o direito alegado pelo autor no ofício de fl. 62.

Nesse cenário, independentemente de incidir ao caso a regra contida no artigo 6º, inciso VIII do CDC ou no artigo 373, inciso II do CPC, nota-se que caberia a apelada provar a alegação de que os danos materiais foram causados pela imperícia na substituição da peça, como afirma em sede de defesa.

Nada obstante, as provas documentais e testemunhais não foram suficientes para comprovar a tese defensiva, de modo que a apelada não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante disso, considerando que a nulidade de atos processuais só deve ser declarada quando evidente o prejuízo, e considerando, ainda, a existência de prova suficiente à conclusão de que o dano material suportado pelo apelante decorre do defeito na peça vendida pela empresa apelada (ofício de fl. 62), faz-se necessária a reforma da r. sentença para que seja imposta à apelada a obrigação de indenizar.

Melhor sorte não assiste ao apelante em relação à pretendida indenização por danos morais.

Quanto a este ponto, compartilho do entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que somente o ato ilícito capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa,
onfendendo-a de maneira relevante
, enseja indenização. (AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).

Ao que se verifica, a situação relatada pelo apelante não tem o condão de violar sua dignidade ou causar-lhe dano relevante, notadamente por se tratar de situação cotidiana que teve como resultado tão somente a necessidade de reparos em seu veículo.

Diante das considerações tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para promover a reforma parcial da sentença e condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, consubstanciados no montante de R$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais) – referente à peça defeituosa – e de R$ 1.769,00 (mil setecentos e sessenta e nove reais) – referente aos reparos no veículo, devidamente atualizados e corrigidos a partir do evento danoso, qual seja, a data em que foram despendidos os valores.

Via de consequência, altero a condenação sucumbencial para determinar que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade da cobrança da parte autora por conta da gratuidade da justiça concedida na origem.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.